Tribunal: TJDFT
Processo: 0728866-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728866-39.2022.8.07.0000 Agravante(s) Maikon Kempinski Agravado(s) Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maikon Kempinski contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 131228336 do processo de referência) que, na ação de conhecimento movida pelo agravante em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0711606-89.2022.8.07.0018, declinou da competência para processar e julgar a causa, nos seguintes termos: Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum ajuizada por MAIKON KEMPINSKI em desfavor do DISTRITO FEDERAL, na qual pretende condenação do DF ao pagamento de indenização por supostos danos morais. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). O(a) autor(a) é pessoa física capaz. Não se trata de mandado de segurança, tampouco de ação de desapropriação, de divisão e demarcação, Ação Popular, Improbidade Administrativa, nem de execução fiscal ou demanda sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. De igual modo, a pretensão não recai sobre bens imóveis dos Estados, do Distrito Federal, Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas. Não se verifica, ainda, interesse em impugnar pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. Não há pedido de prova pericial. A inicial veio acompanhada dos documentos elencados na folha de rosto dos autos. A Lei no 12.153/2009 criou os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados e do Distrito Federal e definiu a competência absoluta destes limitada ao valor da causa em 60 (sessenta) salários mínimos. Registre-se que o valor atribuído a essa causa foi de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Portanto, dentro do valor de alçada daqueles Juizados. Com efeito, o declínio da competência é a medida que se impõe, tendo em vista, sobretudo, a consequência perversa da prolação de uma sentença por Juízo absolutamente incompetente, que é sua futura cassação. Neste sentido, de se conferir o teor das decisões promanada do Egrégio Tribunal Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: (...) Nesse sentir, considerando o proveito econômico indicado pela própria parte autora no valor dado à causa e para evitar que sejam considerados nulos os atos decisórios proferidos por este juízo, por se tratar de competência absoluta, DECLARO A INCOMPETÊNCIA para o conhecimento e processamento do presente feito, conforme §1o, artigo 64 do NCPC. Redistribuam-se os autos a um dos ilustrados Juizados Especiais da Fazenda Pública, independentemente de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Na origem, o autor opôs embargos de declaração (Id 132267831 do processo de referência), os quais foram rejeitados pela decisão de Id 132644558 do processo de referência. Inconformado, o autor interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 38805036), o agravante requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Sustenta, em apertado resumo, que a decisão a quo erroneamente declinou da competência para o Juizado Especial. Diz que o pedido relativo à condenação em danos morais no patamar de trinta mil reais constitui pedido mínimo e que postulou a produção de prova pericial na peça vestibular. Aduz impossível a realização da prova técnica no Juizado Especial. Narra ter sido ilegalmente preso durante sua apresentação artística, a qual foi organizada e autorizada pelo Poder Público. Requer, em decorrência da prisão ilegal, a devida indenização por danos morais. Brada competente o juízo da 6a Vara da Fazenda Pública. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Assevera estarem preenchidos os requisitos legais da probabilidade do direito, porque competente o juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e porque na morosidade processual está o perigo de dano. Qualifica como nulo o pronunciamento em que o juízo a quo se declarou incompetente, pois exarado sem previamente oportunizar a manifestação das partes. Proclama se tratar de decisão surpresa violadora do contraditório. Subsidiariamente, pugna pela reforma da decisão agravada para firmar a competência da Vara da Fazenda Pública para o julgamento do feito. Aduz ter informado o valor estimativo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) como mínimo a ser considerado para a indenização que postulou por danos morais. Expõe ter requerido prova pericial na peça vestibular. Insiste na competência da Vara da Fazenda Pública. Ao final, requer: seja recebido e autuado o presente agravo de instrumento e os documentos que o instruem e, nos termos da fundamentação supra, pela gravidade que se verifica, seja-lhe concedido efeito suspensivo, obstando a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal; Preliminarmente, requer-se seja o presente agravo provido para anular a decisão que declarou a competência Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal; No mérito, requer-se seja reformada a decisão recorrida, de modo a estabelecer como competente a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para julgamento do processo, seja pelo valor pretendido ultrapassar o limite de 60 salários mínimos, seja pela expressa indicação e utilidade da perícia técnica no presente fei; Sucessivamente, seja dado ao AGRAVANTE oportunidade de sanar eventual vício da petição inicial no r. juízo a quo, notadamente, a correção do valor da causa; Requer-se, ainda, sejam concedidos ao AGRAVANTE os benefícios da justiça gratuita, posto que não tem condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência sem prejuízo do seu próprio sustento, como já demonstrado acima. Sem preparo ante o pedido de concessão de gratuidade da justiça. Pela decisão de Id 38972344, restou indeferida a gratuidade de justiça, ao tempo em que foi determinado o recolhimento do preparo e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Em atendimento à ordem judicial o recorrente se limitou a juntar um comprovante de pagamento (Id 39261389), desacompanhado, entretanto, da respectiva guia de custas. É o relatório. Decido. Com efeito, o art. 1.007 do CPC dispõe que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção, salvo se estiver amparado nos termos do § 1o do mesmo artigo. O § 4o do art. 1.007 do CPC prevê que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, prevê que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. No caso, o recorrente não demonstrou, segundo determinado, e nos moldes dos dispositivos normativos adrede transcritos, o recolhimento regular do preparo. Isto porque trouxe aos autos tão somente um comprovante de pagamento (Id 39261389), desacompanhado, contudo, da respectiva guia de custas. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, VIII e parágrafo único, do CPC, c/c o art. 87, XIV, XVI e § 1o, do RITJDFT, FACULTO ao agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a oportunidade para trazer a guia de custas relativa ao comprovante de recolhimento juntado no Id 39261389; bem ainda recolher a dobra do preparo recursal com observância à regra do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 20 de setembro de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora